Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. LEGITIMIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem sempre ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.
2. Não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, mas não podemos chancelar a criação de obrigações acessórias desproporcionais.
3. Ao se confirmar o entendimento de aplicar o mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, o apelado seria condenado a pagar mais de R$ 424.000,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil reais) de honorários ao advogado apelante, quando a causa não teve dilação probatória complexa, tramitando apenas com o oferecimento da Impugnação, apresentação de documentos e interposição de Recurso de Apelação, para alteração dos próprios honorários.
4. Recurso conhecido e desprovido.